Tribunal: TJDFT
Processo: 0713737-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TABELA PRICE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Impugnados especificamente os fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade.
2. A apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo apreciadas e julgadas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pelo juízo de origem (artigo 1013, §1o, do CPC/2015).
3. A declaração de nulidade pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullite sans grief), conforme preconizado pelo art. 282, § 1o, do CPC. Em que pese o julgador não ter observado o pedido de produção de prova pericial realizado pelo demandado, observa-se que a realização da perícia contábil não era fator determinante para o deslinde da causa.
4. Havendo previsão contratual expressa, a capitalização mensal de juros é admitida em contratos de financiamento. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT.
5. “Admite-se a comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média de juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual” (REsp 1.058.114/RS, Relator p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 16/11/2010).
6. A utilização de Tabela Price não implica abusividade que justifique mudança para outro sistema de cálculo, sobretudo se a suposta alegação está fundamentada na ocorrência de juros capitalizados, que são autorizados nos contratos envolvendo instituição financeira. E na espécie, restou expressamente ajustada.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.